Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700274-39.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria das Graças Ferreira Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação movida contra Banco BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A controvérsia recursal dizia respeito à regularidade da contratação de empréstimo. Em síntese, a recorrente alega não ter contratado o mútuo originário de determinados descontos em seu benefício previdenciário, e aponta que os instrumentos contratuais exibidos pelo banco, referentes a outras operações financeiras firmadas entre as partes não correspondem à operação impugnada nos autos. Esta d. 2a Turma Cível deu provimento ao recurso “para, reformando a r. sentença, declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato de cartão de crédito RMC n. 10898767, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da autora e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelos índices da tabela do TJDFT e acrescidos de juros legais”, além de condenar a ré ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (acórdão ao ID 51317871). O banco réu/apelado opôs embargos de declaração ao ID 52311701, alegando ter demonstrado a contratação do empréstimo impugnado nos autos e esclarecido a divergência de numeração. Teceu considerações acerca da ausência de ato ilícito e de prejuízo à parte adversa. Sustentou que a consumidora tinha ciência da modalidade creditícia pactuada e aduz ter agido segundo a boa-fé objetiva. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos de declaração para que fossem supridos os vícios apontados, negando-se provimento à apelação, ou, subsidiariamente, fosse firmada a compensação e minorada a indenização. A embargada/apelante apresentou resposta aos embargos sob ID 53003732, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Em seguida, sobreveio termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com pedido de homologação (ID 53003732). É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1]. Na espécie, constata-se que o acordo de ID 53052146, juntado pelo advogado da instituição financeira (parte apelada/embargante), foi assinado pelos advogados das partes, sendo que, nos termos de suas respectivas procurações (IDs 46658525 e 46658547, p. 54), ambos os patronos possuem poderes para transigir. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Assim, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição (cancelamento de contrato e de descontos, exclusão de restrição ao crédito, indenização e honorários de sucumbência), especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 3 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.